Tribunal: CARF
Processo: 19515.721470/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721470/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.264 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CONTRATA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
É regular a obtenção de informações bancárias pelas Autoridades Fiscais,
independente de ordem judicial, não configurando quebra de sigilo, quando
atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações
bancárias; (iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações
bancárias; e (iv) emissão de RMF demonstrando o enquadramento do caso
concreto em uma das hipóteses do art. 3o do Decreto no 3.724/2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a
omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta
bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta,
regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de
receita, não sendo necessária a apresentação de elementos adicionais pela
Autoridade Fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. PIS/PASEP.
COFINS.
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA
Não tem o julgador administrativo competência para analisar as controvérsias
relativas ao arrolamento de bens. Súmula CARF no 109.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721470/2013-61
Fl. 6196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Discute-se nos autos a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins,
relativos ao ano-calendário de 2008, apurados na sistemática do lucro arbitrado e acrescidos de
multa de ofício de 150%, em razão da suposta presunção legal de omissão de receita por
ausência de justificação da origem dos recursos depositados em conta bancária do Recorrente.
Constatada que a situação cadastral do Recorrente perante o CNPJ era “inapta”,
bem como que a empresa, no ano-calendário de 2008, entregou DCTF, DACON, DIRF e DIPJ
zeradas (exceto com relação ao “Capital Registrado”, “Saldo de Caixa e Bancos” e “Contas a
Pagar” da DIPJ), a Fiscalização iniciou procedimento fiscal e intimou o Recorrente e,
posteriormente, seus sócios, a apresentar documentos e esclarecimentos.
Diante da ausência de apresentação de grande parte dos documentos e
esclarecimentos solicitados, apesar de diversas intimações e da concessão de prazo adicional
para tanto, a Fiscalização encaminhou Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (“RMF”) ao Banco Bradesco.
Em razão da não apresentação de livros e documentos da escrituração comercial
ou fiscal, o IRPJ do período foi calculado por meio dos critérios do lucro arbitrado e aplicado
sobre a base apurada a partir dos extratos bancários fornecidos pelo Bradesco. Assim, nos termos
no art. 15, §1o, III, “b” e “c” e §4o, bem como dos artigos 16 e 24 da Lei no 9.249/95, para
calcular o IRPJ, a Fiscalização aplicou o percentual de 32%, acrescido de 20%, sobre o valor
resultante após a análise individualizada de cada depósito efetuado na conta bancária do
Recorrente no ano-calendário de 2008. O valor resultante da análise individualizada de cada
depósito serviu de base, ainda, para a apuração da CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins
supostamente devidos.
Ademais, a Fiscalização aplicou ao Recorrente multa de 150% por sonegação, nos
termos do art. 71, I, da Lei no 4.502/64, tendo em vista a suposta prática de ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 6197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais. Isso porque apresentou DIPJ inexata, deixou de recolher
tributos, não justificou os créditos e débitos em sua conta bancária e não apresentou DIRF
indicando os beneficiários dos pagamentos realizados pela empresa.
Em razão da presumida dissolução irregular da sociedade, nos termos da Súmula
435 do STJ, foram considerados solidariamente responsáveis, com base nos art. 124, I e 135, II e
III do CTN, C. R. Zampini Participações e Empreendimentos Ltda. e Carolina Rossi Zampini,
sócios do Recorrente, bem como Cláudio Rossi Zampini, que, de acordo com a Fiscalização,
“tem relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e é o
verdadeiro beneficiário econômico da atividade empresarial”.
Por fim, a Autoridade Fiscal arrolou bens de Carolina Rossi Zampini e Cláudio
Rossi Zampini e lavrou contra eles representação Fiscal para Fins Penais, que é objeto do
Processo Administrativo no 19515.721945/2013-10.
Intimados por edital acerca da lavratura do ato de infração, Contrata Construções
e Comércio Ltda. e Cláudio Rossi Zampini apresentaram uma única impugnação, sustentando,
em síntese: (i) nulidade de auto de infração pelo uso de prova ilícita, tendo em vista que o sigilo
bancário do Recorrente foi quebrado sem a correspondente autorização judicial; (ii) a
ilegitimidade do lançamento efetuado apenas com base em extratos bancários, uma vez que são
necessários outros elementos para corroborar com a presunção, sob pena de violação aos
princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, inviolabilidade da privacidade e
intimidade, devido processo legal e separação dos poderes; e (iii) inconstitucionalidade do
arrolamento de bens, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
Em seguida, a DRJ proferiu o Acórdão no 07-35.978, no qual, por unanimidade,
julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EXAME DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. PESSOA JURÍDICA INAPTA NO
CNPJ. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
REQUISIÇÃO DIRETA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Por força dos incisos VII e VIII “b” do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, que
regulamenta o art. 6o da LC no 105, de 2001, pessoa jurídica enquadrada como inapta no
CNPJ ou que pratica atos que caracterizam embaraço à fiscalização (não fornecimento
de informações sobre movimentação financeira), devidamente conceituados nos art. 33
e 81 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a requisição direta, motivada, às instituições
bancárias, bem como o subsequente exame de extratos e demais documentos dos
contribuintes.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições
financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da
Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível
constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na
Fl. 6198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida n
lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Regularmente intimados o contribuinte e todos os responsáveis solidários,
Contrata Construções e Comércio Ltda. e Cláudio Rossi Zampini interpuseram recurso
voluntário, reiterando os argumentos de (i) nulidade de auto de infração pelo uso de prova ilícita,
(ii) ilegitimidade do lançamento efetuado apenas com base em extratos bancários e (iii)
inconstitucionalidade do arrolamento de bens.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Relator.
Fl. 6199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

I – Admissibilidade
Contrata Construções e Comércio Ltda. tomou ciência do acórdão recorrido em
25.02.2015 (16o dia após a afixação do Edital no 43/2015). O Aviso de Recebimento (“AR”) não
é claro acerca da data exata em que Cláudio Rossi Zampini tomou ciência do acórdão recorrido
(fls. 6107). No entanto, como há um carimbo da unidade dos correios de destino em 13.02.2015,
pode-se presumir que a sua ciência não ocorreu antes de 13.02.2015.
O recurso voluntário ora analisado foi interposto por Contrata Construções e
Comércio Ltda. e Cláudio Rossi Zampini em 13.03.2015. Portanto, tendo em vista o prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário.
O recurso voluntário cumpre, ainda, com os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II - Preliminares
Nulidade do Auto de Infração em Razão de Suposta Ilicitude das Provas Utilizadas
O fornecimento de informações bancárias dos contribuintes às Autoridades
Fiscais é expressamente autorizado pelo art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que (i)
haja processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado e (ii) e o exame das referidas
informações seja considerado indispensável pela autoridade administrativa. Confira-se:

“Art. 6o A autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária”.

A constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi submetida
ao STF que, em acórdão julgado na sistemática da repercussão geral nos autos do Recurso
Extraordinário no 601.314, concluiu que o referido dispositivo “não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”.
Assim, a prestação de informações pelas instituições financeiras às Autoridades
Fiscais não configura quebra de sigilo bancário e independe da existência de autorização judicial,
bastando haver processo administrativo ou procedimento fiscal instaurado. Isso porque o dever
de sigilo das informações é integralmente transferido ao órgão recebedor, que deve adotar todas
as medidas para conservá-lo.
Fl. 6200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 foi regulamentado pelo Decreto no
3.724/2001, cujo art. 3o estabelece as hipóteses em que o exame de informações bancárias é
considerado indispensável à fiscalização, dentre elas, a ocorrência de embaraço à fiscalização
(inciso VII) e o enquadramento da pessoa jurídica como inapta no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (“CNPJ”) (inciso VIII, “a”). Nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/96, considera-se
ocorrido o embaraço à fiscalização quando o contribuinte nega, injustificadamente, a exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração de suas atividades ou, devidamente
intimado, não fornece informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade.
Configurada uma das hipóteses de indispensabilidade de exame de informações
bancárias pela Autoridade Fiscal, o sujeito passivo será intimado para apresentar tais
informações e, caso não o faça, a Autoridade Fiscal deve emitir a Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), com base em relatório circunstanciado, a ser enviada à
instituição financeira, demonstrando, com precisão e clareza, o enquadramento do caso concreto
em uma das hipóteses de indispensabilidade do exame de informações, nos termos do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Nesse contexto, pode-se concluir que é regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais, independente de ordem judicial, não configurando quebra
de sigilo, quando atendidos aos seguintes requisitos: (i) existência de processo administrativo ou
procedimento fiscal; (ii) indispensabilidade do exame das informações bancárias à fiscalização;
(iii) intimação do contribuinte para apresentação das informações bancárias; e (iv) emissão de
RMF demonstrando o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de
indispensabilidade do exame de informações.
No caso em análise, todos os requisitos para a regular a obtenção de informações
bancárias pelas Autoridades Fiscais foram atendidos. Isso porque as informações bancárias
foram obtidas no curso do presente processo administrativo (item i). A indispensabilidade das
informações se verifica em razão de a Construções e Comércio Ltda. ter sido declarada inapta no
CNPJ, em 25.08.2011, no termos do Ato Declaratório Executivo no 86/2011(fl. 4) (item ii).
Contrata Construções e Comércio Ltda., assim como seus sócios, Carolina Rossi Zampini e C. R.
Zampini Participações e Empreendimentos Ltda., bem como Cláudio Rossi Zampini, sócio da C.
R. Zambini Participações e Empreendimentos Ltda., foram intimados e reintimados a apresentar
cópia das movimentações bancárias referentes ao ano-calendário de 2008 (fls. 6, 124, 131, 140,
291, 294) e não o fizeram (item iii). E, por fim, a RMF foi emitida indicando, de forma clara e
precisa, o enquadramento do caso concreto no art. 3o, VIII, do Decreto no 3.724/2001, e
descrevendo os fatos constatados no curso da fiscalização.
Portanto, ao contrário do que alega o Recorrente, não há que se falar em ilicitude
das provas obtidas nos presentes autos ou tampouco em nulidade do auto de infração, razão pela
qual afasto a preliminar de nulidade do auto de infração.

Mérito
Ilegitimidade do Lançamento com Base em Extratos Bancários
Fl. 6201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

O art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê a caracterização de omissão de receita quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar a origem dos recursos creditados em sua
conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual
não ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. No entanto, na hipótese de o titular da conta, regularmente
intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não sendo necessária a
apresentação de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.
No processo em análise, Contrata Construções e Comércio Ltda., Carolina Rossi
Zampini, C. R. Zampini Participações e Empreendimentos Ltda. e Cláudio Rossi Zampini foram
intimados e reintimados a prestar esclarecimentos sobre a origem dos valores creditados na conta
bancária de Contrata Construções e Comércio Ltda. e devidamente individualizados pela
Autoridade Fiscal (fls. 5411, 5430, 5548, 5559, 5579 e 5620), mas se mantiveram silentes. Com
a inércia do titular da conta e de seus sócios, diretos e indiretos, a presunção de omissão de
receita se materializou, o que resultou no lançamento para a exigência de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins. Portanto, tendo em vista a verificação, no presente caso, dos
requisitos do art. 42 da Lei no 9.430/96 para caracterização de omissão de receita, não há que se
falar em ilegitimidade do lançamento e tampouco na necessidade de elementos adicionais para
corroborar a presunção.
Fl. 6202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n°. 182, de 07.10.1985, do
extinto TFR, invocada pelo Recorrente, que estabelecia a ilegitimidade do lançamento de
imposto de renda com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Isso porque a matéria foi
superada e, atualmente, é regida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, cuja constitucionalidade, frise-
se, foi reconhecida pelo STF.
Com relação ao argumento de violação aos princípios da legalidade, segurança
jurídica, razoabilidade, inviolabilidade da privacidade e intimidade, devido processo legal e
separação dos poderes, cumpre ressaltar que, ainda que a constitucionalidade do art. 42 da Lei no
9.430/96 não tivesse sido corroborada pelo STF, não cabe ao CARF se manifestar sobre aspectos
constitucionais da lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Diante disso, é legítimo o lançamento de IRPJ efetuado com base em omissão de
receita constatada a partir de extratos bancário, assim como dos tributos reflexos, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins, objeto dos presentes autos.

Inconstitucionalidade do Arrolamento de Bens
O arrolamento de bens e direitos é o procedimento mediante o qual a Autoridade
Fiscal, nos casos em que o crédito tributário supera R$ 2.000.000,00 e 30% do patrimônio
conhecido do sujeito passivo, identifica bens e direitos em montante suficiente para a satisfação
do crédito tributário e efetua o registro no registro imobiliário ou órgão competente.
O procedimento de arrolamento de bens e direitos, entretanto, não é regido pelo
Decreto no 70.235/72, não tendo o julgador administrativo competência para analisar as
controvérsias correlatas. Nesse sentido é a Súmula CARF no 109, aprovada em 03.09.2018: “O
órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes
a arrolamento de bens”.
Assim, igualmente não procede o argumento do Recorrente de
inconstitucionalidade do arrolamento de bens, por violação aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
do auto de infração e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Fl. 6203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.264 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721470/2013-61

Fl. 6204
DF CARF MF
Original